Tribunal: TJPA
Processo: 0007435-97.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES NA MODALIDADE PRÓPRIA. INVIABILIDADE. ROUBO COMENTIDO CONTRA VÁRIAS VÍTIMA NO MESMO ATO. CONCURSO FORMAL IMPERFEITO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O crime cometido mediante uma só ação, contra vítimas diversas, configura a hipótese de concurso formal imperfeito, onde as penas devem ser somadas.2. Recurso Improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0007435-97.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: FELIPE FERREIRA LIMA
ADVOGADO: DR. EDGAR MOREIRA ALAMAR - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES NA MODALIDADE PRÓPRIA. INVIABILIDADE. ROUBO COMENTIDO CONTRA VÁRIAS VÍTIMA NO MESMO ATO. CONCURSO FORMAL IMPERFEITO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O crime cometido mediante uma só ação, contra vítimas diversas, configura a hipótese de concurso formal imperfeito, onde as penas devem ser somadas.
2. Recurso Improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
FELIPE FERREIRA LIMA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, c/c art. 70, segunda parte
,
do Código Penal, a uma pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão mais 76 (setenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.

Consta na denúncia em resumo, que no dia 07.01.2015, por volta das 20h24min, o acusado e um outro indivíduo não identificado, desceram de um táxi, e mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, abordaram as vítimas, Katilene Lisboa Peixoto e Cristiane Kely Lisboa Simões, mais uma outra pessoa que as acompanhava, em uma parada de ônibus, e delas subtraíram os pertencentes, empreendendo fuga, logo em seguida. Por tal conduta, Felipe Ferreira Lima foi denunciado como incurso nos tipos descritos nos art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória às fls. 58/66-v, contra a qual a defesa recorreu às fls. 93/96, pugnando o reconhecimento e aplicação do art. 70, primeira parte, do CP (concurso formal de crimes na modalidade própria).

Contam as contrarrazões às fls. 98/102, pela improcedência do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 107/109).

É o relatório.

VOTO

Aduz a defesa que o magistrado ao reconhecer o concurso formal de crimes no roubo em questão, aplicou a modalidade imprópria/imperfeita, o que acarretou no somatória das penas do acusado. Nas razões do recurso, alega que o delito fora cometido com um único desígnio, pretendendo dessa forma a incidência da regra prevista no art. 70 do CP, primeira parte - concurso formal próprio, onde a pena deverá ser aumentada de 1/6 até 1⁄2.

Pela análise do que consta dos autos, o recorrente, na companhia de outro indivíduo, na noite do dia 07.01.2015, subtraíram os pertences de três vítimas que se encontravam, juntas, em uma mesma parada de ônibus.

Por ocasião da sentença, o magistrado assim decidiu sobre a escolha do concurso formal impróprio:
¿(...) Os autos noticiam que foram violados dois patrimônios distintos, especificamente a bolsa, celular e documentos da ofendida Cristiane Kely, enquanto da vítima Katilene foram subtraídas uma sacola com roupas que acabara de comprar e sua bolsa, não havendo dúvidas de que praticou dois crimes de roubo contra as duas vítimas, com desígnios autônomos, restando configurado concurso formal impróprio (CP, art. 70, parágrafo único), que implica soma das penas, nos moldes do concurso material. Nesse sentido: (...) Conforme narrativa da denúncia, as vítimas estavam no mesmo lugar quando foram abordadas e tiveram seus pertences subtraídos pelo réu e seus comparsas, não havendo dúvidas de que houve conduta dolosa distinta para cada um dos crimes de roubo praticados (...)¿.

Em que pese o tema ser assunto divergente inclusive nas Cortes Superiores, certo é que as razões de decidir do juízo monocrático vão no mesmo entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que em se tratando de crime cometido mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, resta configurada hipótese de
concurso formal imperfeito
. Senão vejamos:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. COMETIMENTO EM FACE DE VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DISTINTOS EM UMA MESMA OPORTUNIDADE, MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. CONCURSO FORMAL IMPERFEITO CONFIGURADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE CONDUTAS NÃO CARACTERIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Uma vez assentado pelas instâncias ordinárias que os delitos foram cometidos em uma mesma oportunidade, mediante uma só ação, não há falar em crime continuado, que pressupõe a ocorrência de crimes cometidos em momentos diversos por meio de mais de uma ação ou omissão. 3
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de crime cometido mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, resta configurada hipótese de concurso formal imperfeito
. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. HC 179.676/SP - Sexta Turma - Dje 19/10/2015).¿

Assim, estando o entendimento do magistrado respaldado por uma das Turmas do Superior Tribunal de Justiça, onde o concurso formal imperfeito é a escolha para os crimes de roubo cometidos em uma só ação, contra várias vítimas, mantenho a decisão do magistrado, e indefiro os pedidos de alteração para a forma do art. 70, primeira parte do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 15 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

4